Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702584-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ELY DA ROCHA AUTOR ESPÓLIO DE: WALDIR ELIAS DA ROCHA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE WALDIR ELIAS DA ROCHA contra decisão proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença apresentado pelo agravante contra UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, reconheceu excesso de execução e determinou a devolução de quantia levantada pelo exequente (ID 247172259). Em suas razões (ID 76334634), alega que: 1) apresentou cumprimento de sentença relativa às astreintes impostas à agravada em sentença transitada em julgado; 2) a executada fez o depósito da quantia de R$ 29.865,29 relativa à parcela incontroversa; 3) a quantia foi levantada pelo exequente com autorização judicial; 4) em seguida, a executada apresentou impugnação e alegou excesso de execução; 5) o excesso de execução não foi alegado em momento oportuno; 6) a preclusão impede a rediscussão da matéria; 7) a rediscussão da multa cominatória viola a coisa julgada; 8) recebeu o valor de boa-fé; 9) a conduta da agravada configura má-fé. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de devolução do excesso. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade veda a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Neste sentido, ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023)” No caso, o agravante interpõe este recurso com teor idêntico ao agravo de instrumento 0739790-07.2025.8.07.0000 e contra a mesma decisão (ID 76670147). Assim, ausente o requisito intrínseco da adequação do recurso: evidente sua inadmissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil-CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator